Tribunal: STF
Processo: RE 75652
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
APARTAMENTO EM BRASILIA. 1) CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PERFEITO E
ACABADO, FIRMADO POR DEPUTADO FEDERAL COM A CODEBRAS, AINDA NA
VIGENCIA DO MANDATO ELETIVO; 2) CASSAÇÃO POSTERIOR DE DIREITOS
POLITICOS NÃO PODE VULNERAR O DIREITO JA ADQUIRIDO A COMPRA; 3) AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, ANTE A INJUSTIFICADA RECUSA DA RE EM
RECEBER AS PRESTAÇÕES PACTUADAS; 4) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA A LEI FEDERAL; 5) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.